Tribunal: TJDFT
Processo: 0702412-94.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPENSAÇÃO DE PRECATÓRIO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
1. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado de modo que, inexistindo, não há como afastar a presunção de veracidade do ato administrativo.
2. Negou-se provimento ao apelo.